Tribunal: TJDFT
Processo: 0703723-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO.

1. Evidenciada que a complexidade da questão controvertida pode vir a exigir a necessidade de dilação probatória, tem-se por inviabilizado o prosseguimento do Mandado de Segurança, por se tratar de via judicial que exige a apresentação de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado pela parte impetrante.

2. Evidenciado que a parte impetrante, embora regularmente intimada para emendar a inicial, para o fim de converter o Mandado de Segurança em Ação de Conhecimento, bem como para apresentar documentos necessários ao exame da pretensão deduzida, não atendeu à determinação judicial, mostra-se correto o indeferimento da inicial, na forma prevista no parágrafo único do artigo 321, do Código de Processo Civil.

3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.